Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720288-53.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do MM. Juiz de Direito do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília-DF, que, nos autos n. 0721637-43.2023.8.07.0016, indeferiu pedido de inclusão da medida protetiva de obrigatoriedade de participação de ALAN RAY VIEIRA DIAS em programa de recuperação e reeducação voltado para casos de violência de gênero. Alega o Reclamante que se trata de requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado por RUTH OLIVEIRA DIAS em desfavor de ALAN RAY VIEIRA DIAS, por notícia de prática de crimes de injúria e vias de fato, em contexto de violência doméstica. Aduz que foram deferidas, no plantão judicial, as medidas protetivas de afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, e de proibição de aproximação e contato com a vítima, e, posteriormente, o juiz natural, estabeleceu prazo de 3 meses para vigência das medidas e indeferiu os demais pedidos, dentre eles o de “comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação”. Salienta que o magistrado incorreu em error in judicando, porquanto “a intervenção judicial deve ocorrer de forma ampla, de maneira que coíba a continuidade da violência física e psicológica relatada pela ofendida, inclusive na presença da filha menor em comum do casal.” Discorre acerca da necessidade de determinar o comparecimento do ofensor aos referidos programas e intervenção psicossocial para reduzir o risco de violência doméstica. Ressalta que, “considerando o histórico de violências relatado pela ofendida em seu depoimento na delegacia, somando-se à necessidade de intervenção reflexiva com o requerido, que é imperiosa a aplicação da medida protetiva de urgência de encaminhamento do requerido ao NAFAVD, para acompanhamento psicossocial, nos termos do art. 22, inciso VII, da LMP, devendo ser determinado que o requerido apresente os respectivos comprovantes de participação”. Requer, em liminar e no mérito, “seja aplicada ao ofensor a medida protetiva de urgência de encaminhamento ao NAFAVD, para acompanhamento psicossocial, nos termos do art. 22, inciso VII, da LMP, devendo ser determinado que o requerido apresente os respectivos comprovantes de participaçãoo deferimento da medida de urgência pleiteada.” É o breve relatório. DECIDO. Não vislumbro, de plano, presentes os requisitos permissivos da medida urgente pleiteada, a saber, relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235 do RITJDFT. A propósito, trago a lume a decisão recorrida, que indeferiu de comparecimento de ALAN RAY VIEIRA DIAS ao NAFAVD: “Consta dos autos notícia de que a requerente depende financeiramente do requerido, o qual possui arma de fogo e constantemente agride moralmente a suposta vítima com injúrias e ameaças. Nesse contexto, a ofendida relatou à 30a DP que em 22/04/2023: "A declarante estava acompanhada de sua filha L. no momento e solicitou que ALAN vigiasse a menor para que levasse um dos cachorros do casal para o depósito de gás pois na semana anterior haviam entrado no depósito e furtado pertences da empresa. Quando a declarante tentou sair da residência, ALAN insistiu que a declarante levasse a menor com ela. Diante da negativa da declarante, ALAN, de forma ríspida e truculenta, passou a injuriar a declarante de "filha da puta" e "desgraçada". Jogou a declarante pra fora de casa. Quando a declarante conseguiu entrar novamente no imóvel, foi agredida por ALAN, com empurrões e tentativas de esganar seu pescoço. Relata também que ele socou a cabeça da declarante contra a parede e passou a pegar alguns pertences do imóvel e arremessar contra a declarante". Diante disso, foram decretadas medidas protetivas de urgência no ID. 156319969, com prazo de validade de três meses, consoante decisão de ID. 157036913. O Ministério Público formulou requerimento no ID. 157934112 para que seja incluída como uma das medidas protetivas a serem impostas, a obrigatoriedade de participação do autor no NAFAVD. É o relatório, decido. Verifico que as medidas protetivas de afastamento do lar, de proibição de aproximação e de contato da vítima, já deferidas, aparentam ser suficientes, por ora, para a proteção da ofendida ao menos até que melhor se esclareça a dinâmica do casal, pois, se de um lado a vítima afirma que as agressões são frequentes, por outro, trata-se da primeira ocorrência policial envolvendo violência doméstica com as partes. Além disso, as circunstâncias em que foram requeridas as medidas protetivas de urgência indica alta probabilidade de um rompimento definitivo do casal. Por essa razão, indefiro o requerimento de comparecimento do agressor ao NAFAVD. Ressalto que, para que a medida seja mais efetiva no rompimento de um eventual ciclo de violência doméstica em que a vítima possa estar inserida, seriam necessárias informações mais detalhadas sobre o suposto ofensor e suas reais necessidades de acompanhamento, mediante a aplicação de medidas que surtissem efeitos práticos. Dessa forma, entendo que o presente momento é inadequado para a aplicação da medida de comparecimento do agressor ao NAFAVD, embora o encaminhamento possa ser feito pelo próprio Ministério Público e se vislumbre melhores resultados mediante comparecimento voluntário do suposto agressor” Da leitura dos autos, verifica-se que já foram deferidas medidas protetivas de afastamento do ofensor do lar e de proibição de aproximação e contato com a vítima, não havendo notícias de descumprimento das referidas medidas. Nos limites desse exame perfunctório, não vislumbro situação de risco à integridade física da vítima que justifique, desde logo, a imposição de inclusão de ALAN em programa de recuperação e reeducação. Assim, denego o pedido liminar. Solicitem-se informações. Intime-se a parte contrária para apresentar resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Em seguida, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador